Tribunal: CARF
Processo: 15758.000016/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARRECADADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A instituição da contribuição social do salário educação obedece ao princípio da legalidade, porquanto lei definiu os elementos fundamentais da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE, INCRA).
A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá arrecadar e fiscalizar contribuição destinada por lei a outras entidades ou fundos denominados Terceiros (SESI, SENAI, FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA E AO FNDE.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (INCRA e FNDE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contida nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000016/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.212 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
VERSA-PAC INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARRECADADAS
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
OBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
A instituição da contribuição social do salário educação obedece ao princípio
da legalidade, porquanto lei definiu os elementos fundamentais da obrigação
tributária.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SESI, SENAI, SEBRAE,
FNDE, INCRA).
A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá arrecadar e fiscalizar
contribuição destinada por lei a outras entidades ou fundos denominados
Terceiros (SESI, SENAI, FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA E AO FNDE.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (INCRA e FNDE) a
cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
JUROS. TAXA SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000016/2009-83
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contida nos autos, dá-se em caráter meramente
informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo
passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente
auto de infração de lançamento de débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 6a Turma da DRJ/CPS,
consubstanciada no Acórdão n° 05-26.034 (fls. 102 a 117), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do auto de infração de obrigação
principal n° 37.207.822-2, no montante de R$ 87.189,76, consolidado em 12/01/2009,
emitido contra a empresa em epígrafe, no período compreendido entre as competências
04/2005 a 11/2007, referente a contribuições devidas a Terceiros.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

No relatório fiscal (fls.18/21) consta a informação de que os créditos foram apurados
com base nas diferenças encontradas entre as Folhas de Pagamento e resumos exibidos
pela empresa, os quais foram confrontados com as informações constantes na RAIS e
GFIP evidenciados nos sistemas previdenciários da Receita Federal, sendo que as
alíquotas foram aplicadas em função da natureza e do código FPAS da empresa.
Por fim, afirma o AFRFB que nos créditos apurados já se encontram excluídos os
valores anteriormente constituídos, pois no presente auto de infração constam apenas os
créditos não declarados e/ou diferenças não declaradas pelo contribuinte, em GFIP em
confronto com os apurados durante a auditoria, ressaltando-se que foram ainda
deduzidos os valores constantes nos DCG- Débito Confessado em GFIP relacionados e
também discriminados no DAD- Discriminativo Analítico do Débito e no relatório
RADA- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
Cientificado do auto de infração em 12/01/2009, o contribuinte apresentou impugnação
às fls. 64/83, em 11/02/2009, alegando, em síntese que:
 no direito administrativo e fiscal vigoram os princípios da oficialidade,
legalidade e da verdade material, tendo, portanto, a autoridade administrativa o
poder de ofício para revogar seu próprio ato ou reformar o de seus inferiores;
 as falhas e vícios processuais devem ser corrigidos em face do princípio da
legalidade objetiva, e a autoridade competente para decidir e apreciar a
presente impugnação deve de ofício retificar ou anular os atos viciados ou
ilegais;
 o trabalho fiscal e os valores lançados não refletem o valor devido pela
impugnante, carecendo o AI de requisitos imprescindíveis a sua validade, eis
que da apuração do salário de contribuição, não houve a efetiva comprovação
do recebimento do referido salário para que se possa inferir que pudesse ter
havido a retenção;
 a empresa conta atualmente com uma série de Reclamações Trabalhistas,
justamente em razão do não pagamento dos salários, sendo que em uma série
dessas reclamações foram realizados acordos com pagamentos das verbas e
contribuições devidas;
 não basta a simples emissão de folha de pagamento, para que haja incidência da
contribuição, imprescindível seja demonstrada a ocorrência do fato gerador, ou
seja o efetivo pagamento, e a regular apuração do valor devido pelo AF RFB;
 o trabalho fiscal não pode se resumir em mera transcrição de dados, apurando-se
o salário de contribuição unicamente nas informações constantes na GFIP,
 nos termos do art. 28 e 22, inciso I da Lei n° 8.212/91, o salário de contribuição
corresponde a remuneração efetivamente recebida, e, se não houver o
pagamento do salário, não há que se falar em incidência de contribuição
previdenciária e tampouco de retenção;
 a fiscalização não fez prova do efetivo recebimento do salário, implicando
necessariamente no afastamento do auto de infração;
 não integram o salário de contribuição as seguintes verbas: abono pecuniário de
férias, ajuda de custo, aviso prévio indenizado, 13° salário, 1a parcela e 13°
salário, férias dobradas, férias indenizadas e adicional de férias, indenização
adicional e rescisão antecipada, indenização por tempo de serviço, participação
dos empregados nos lucros, salário família, vale transporte, valor da
alimentação, faltas e atrasos, FGTS pago na quitação, reembolso creche e
outras verbas de natureza não salarial, tais como arredondamento da folha,
auxílios, indenizações diversas, etc...;
 não há amparo legal no que respeita a exigência das contribuições calculadas
sobre verbas de caráter indenizatório e pagamento de 13° salário;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

 dentre o conceito de salário vem sendo inserida verbas de natureza não salarial
para compor o salário de contribuição, passando a contribuição incidente sobre
a folha de salário a estender-se a abonos e verbas que pela sua natureza não
poderiam incidir a aludida contribuição, inclusive verbas indenizatórias, e a
chamada gratificação natalina, intitulada 13° salário e sobre o Pró-Labore;
 a aplicabilidade da Taxa Selic como juros de mora é ilegal e afronta as
disposições trazidas no Texto Constitucional e na Legislação em vigor, pois
não foi criada por Lei, não podendo, portanto, ser aplicada no campo tributário;
 a estipulação de juros diverso de 1% ao mês demonstra o autoritarismo do Poder
Público, que aproveitando-se das dificuldades financeiras dos contribuintes,
aplicam taxas que lhe convém, levando empresas a falência, ao desemprego
que atinge o Pais e consequentemente a queda da arrecadação, ferindo o
princípio constitucional de que todos são iguais perante a Lei;
 os juros legais não poderão em qualquer hipótese ultrapassar o limite de 12% ao
ano, sob pena de ser considerada a sua cobrança inconstitucional e ilegal;
 a multa é abusiva e fere o Princípio da Isonomia, motivo pelo qual pleiteia a sua
exclusão ou redução, sob pena se caracterizar o confisco;
 a apresentação de relação de vínculos e eventual coresponsabilização dos sócios
não possui amparo legal, e também afronta ao princípio do contraditório e
ampla defesa, na medida em que o AFRFB deixou de indicar o dispositivo
constante da lei de regência da matéria, já que no caso sob análise, a empresa
não se encontra em regime de liquidação e nem há que se cogitar da
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte; _
 ainda no que respeita a apresentação de relação de vínculos, salienta que não se
trata de responsabilidade pessoal do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN,
porque o crédito que está sendo cobrado não resultou de atos praticados com
excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como exige
o caput desse dispositivo, pois o próprio AFRFB constatou que os créditos
lançados são oriundos da GFIP-Declaração;
 as irregularidades apontadas implicam a nulidade do auto de infração em face da
incerteza, iliquidez do quantum lançado e da violação do art.37 da CF .
Nesses termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
A DRJ/CPS julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 05-
26.034 (fls. 102 a 117), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de atividade da
competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ATRASO. JUROS DE MORA E MULTA
AUTOMÁTICA.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas à multa automática e
aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, ambos de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão exarada em 16/07/2009 (fl. 125) e
apresentou Recurso Voluntário em 05/08/2009 (fls. 128 a 147) sustentando: a) cerceamento de
defesa; b) inconsistência do lançamento; c) as contribuições devidas a título de salário educação
e aquelas relacionadas ao SESC, SENAC e SEBRAE são inconstitucionais; d) inexigibilidade da
contribuição ao INCRA; e) não pode ser utilizada a taxa SELIC para cálculo dos juros; f) caráter
confiscatório da multa e; g) impossibilidade de lançar o nome das pessoas físicas que teriam
vínculo com a pessoa jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A recorrente alega que o trabalho fiscal e os valores lançados não refletem o valor
devido, sem manifestar de que forma seu direito de defesa foi cerceado.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2. Do lançamento
A recorrente alega que a base de cálculo da contribuição é o salário de
remuneração e que há inconsistência no lançamento de valores apurados apenas com base nas
GFIPs, RAIS e Folhas de pagamento.
A Constituição Federal, ao tratar do financiamento da seguridade social a cargo
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, atribui à União competência para
criar contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício, o
faturamento ou a receita, e o lucro, nos termos do artigo 195, I, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Lei Maior, que apenas os rendimentos
do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária sob comento,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, o que de resto vem explicitado no art. 22, I, da
Lei no 8.212/91.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude o art. 195, I, a, da CF/88 e art. 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir qual a natureza jurídica da verba em discussão.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.207.820-6 relativo às contribuições sociais
devidas ao Regime Geral de Previdência e creditadas ao Fundo de Previdência Social, sobre a
contribuição da parte empresarial e GILDIRAT, de que tratam o arts. 2°, § 1°, e 3° da Lei no
11.457/2007, cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa, bem como não
constam do banco de dados do Sistema de Informação de Arrecadação e Débito, abrange as
seguintes contribuições sociais:
a) Contribuição previdenciária a cargo do empregador, destinada à
Seguridade Social, equivalente a 20,0%, incidentes sobre o valor total do
salário de contribuição pago ou creditado no mês.
b) Contribuição previdenciária a cargo do empregador para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho – GIILDRAT.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fl. 26):
4. O contribuinte apesar de notificado não exibiu os Livros Diário e Razão, Fichas de
Registro de Empregados, arquivos digitais das Folhas de Pagamento, arquivos digitais
SEFIP/GFIP com a relação de todos os seus trabalhadores, notas fiscais e contratos de
prestadores de serviços terceirizados que também não vieram a ser exibidos, motivando
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

os autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias conforme
demonstrado no item Vl. Todos os documentos foram solicitados conforme TIAF e/ou
TlAD. ( cópias anexas).
5. Os créditos foram apurados com base nas diferenças encontradas entre as Folhas de
Pagamento e Resumos exibidos pela empresa que foram confrontados com as
informações constantes nas RAIS e GFlPs constantes em nosso sistema (cópia em
anexo).
O § 3o do art. 33 da Lei 8212/91 preleciona que ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
Esse dispositivo está inspirado no art. 148 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará a base de cálculo do
tributo sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
A partir do confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de
cálculo declaradas em GFIP e valores recolhidos - tem-se o quantum devido pelo sujeito passivo.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.
As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
de não recolhimento do tributo.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
Nesse ponto, não assiste razão à recorrente.

3. Da contribuição devida a título de salário educação - FNDE
A alíquota destinada ao cálculo da contribuição para o FNDE, denominada
Salário-Educação, encontra-se prevista no caput do artigo 15, da Lei n.° 9.424/96, verbis:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditados, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso 1, da Lei n. °8 212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

Este Conselho não tem competência para se manifestar quanto à ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação tributária, conforme previsão expressa do verbete sumular de
no 2.
Portanto em decorrência da existência de sua alíquota por Lei e não através de
decreto, deve ser afastada tais alegações do contribuinte, nesse ponto.

4. SESI, SENAI E SEBRAE
A natureza jurídica da contribuição ao SEBRAE também consubstancia finalidade
interventiva no domínio econômico, segundo o entendimento predominante nos Tribunais
Superiores, sendo exigível daqueles que se sujeitam à contribuição ao SESC, nos termos do § 3o
do art. 8o da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990.
Configura a exação um verdadeiro adicional às contribuições relativas ao
denominado “Sistema S” e não está vinculada à natureza jurídica ou ao porte econômico da
pessoa jurídica.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 635.682/RJ, relator
Ministro Gilmar Mendes, na sessão do plenário de 25/04/2013, confirmou a desnecessidade de
edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como
sua natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo válida a cobrança do
tributo ainda que ausente a contraprestação direta em favor do contribuinte. A matéria debatida
no julgamento teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. Logo, sem razão a recorrente.

5. Contribuição social destinada ao INCRA
A contribuição para o INCRA teve sua origem na Lei n° 2.613, de 23 de setembro
de 1955, que estabeleceu, inicialmente, três contribuições patronais em benefício do Serviço
Social Rural - SSR. Essas exações foram cindidas pelo Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, que as dividiu entre o INCRA, criado pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09 de julho de
1970, com a missão de promover e executar a reforma agrária, a colonização e o
desenvolvimento rural no País, e o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL.
Finalmente, a Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, em seu art. 15,
inciso II, manteve a contribuição de 0,2% para o INCRA, estabelecida no Decreto-Lei n°
1.146/70, para as empresas em geral, sem prejuízo das demais contribuições devidas a terceiros.
Essa exação caracteriza-se como contribuição especial de intervenção no domínio
econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica.
Tem, portanto, caráter de universalidade, não estando sua incidência condicionada
a que a empresa exerça atividade rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois
as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não é necessariamente beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa, traço
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e de
categorias econômicas.
O STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, porquanto a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787/89, nem
pela Lei no 8.212/91.
É o que se extrai do Enunciado no 516 da Súmula do STJ:
SÚMULA STJ No 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o
INCRA (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi
extinta pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
A contribuição para o INCRA, portanto, é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
Sem razão a recorrente.

6. Dos juros e taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

7. Caráter confiscatório da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

8. Da alegada impossibilidade de lançar o nome das pessoas físicas que
teriam vínculo com a pessoa jurídica.
A recorrente alega que a apresentação de relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios não possui amparo legal, e não se trata de responsabilidade pessoal
do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN, porque o crédito que está sendo cobrado não
resultou de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, como exige o caput desse dispositivo.
De forma esclarecedora, restou consignado no Acórdão da DRJ (fls. 294 e 295):
No que respeita ao fato de que não há legitimidade dos sócios e diretores para figurarem
como co-responsáveis pelo débito de suposta dívida de origem tributária, por não se
tratar de responsabilidade pessoal do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN, porque o
crédito que está sendo cobrado não resultou de atos praticados com excesso de poderes,
ou infração de lei, cabe dizer que inclusão dos sócios gerentes- diretores no REPLEG-
Relatório de Representantes Legais e relação de vínculos contido nos autos, dá-se em
caráter meramente informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas
físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do
presente auto de infração de lançamento de débito, motivo pelo qual não há afronta ao
princípio do contraditório e ampla defesa.
De fato, a empresa tem personalidade jurídica própria, não se confundindo com a de
seus sócios e diretores. Por isso, admite-se que o sujeito passivo, in casu, é tão somente
a Versa Pac Indústria Eletrônica Ltda.
Assim, reitera-se, a menção de que as pessoas naturais identificadas no relatório
REPLEG e na relação de vínculos (fls.) tem índole apenas informativa, significando que
tais pessoas são as que podem vir a ser acionadas, numa eventual ação executiva do
crédito ora exigido - mas, aí, nos termos da legislação específica que rege a questão da
responsabilidade dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica de cujo capital são
detentores.
Como tal ação executiva não se confunde com o processo administrativo iniciado com a
lavratura do presente auto de infração, não há incompatibilidade entre a manutenção do
REPLEG- Relatório de Representantes Legais e relação de vínculos e a alegação da
defesa. Vale dizer, pode-se acatar que seus sócios não integram o pólo passivo de
relação jurídica meramente administrativa, estabelecida com o lançamento, e, ao mesmo
tempo, manter o dito relatório nos presentes autos, desde que com a finalidade acima
apontada.
No mais, cabe destacar que o lançamento foi efetuado com base na legislação de
regência e com respaldo em documentação verificada no procedimento fiscal
devidamente especificada nos anexos integrantes dos autos.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo,
ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000016/2009-83

Desse modo, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital